Tribunal: STF
Processo: ARE 1408097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 194, inciso III, 105, § 5º, e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A controvérsia trazida em sede recursal diz respeito à comprovação da incapacidade laboral da parte autora, ora Recorrente.



    Segundo dados do CNIS, a parte autora esteve em gozo do benefício de auxílio doença desde2001, o qual foi convertido em aposentadoria por invalidez (NB 505.620.853-8), em 02/01/2002, sendo que em14/11/2019 em razão de ter sido submetido à perícia de reavaliação (o chamado “pente fino”) realizada pelo INSS, o benefício da parte autora foi cassado, razão pela qual requer o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez.



    Conforme se depreende do laudo pericial médico produzido, por perito médico nomeado por este Juízo, este afastou a existência de incapacidade laborativa na atualidade (laudos negativos – arquivo 13).



    Na avaliação pericial, o perito, especialista em neurologia, constatou que a autora é portador de “infecção pelo vírus HIV (B24), antecedentes de Neurotoxoplasmose (B58) e Neurotuberculose (A17), equadro de Epilepsia (G40)”, porém não apresenta documentos recentes que comprovem incapacidade laboral, assim como o exame físico na data da realização da perícia também não constatou incapacidade.



    Pois bem. O benefício de aposentadoria por invalidez, em regra, não é vitalício.



    A perícia revisional pode ser realizada por determinação do art. 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.



    (...)



    Estão isentos da revisão os aposentados por invalidez após completarem 60 anos de idade, e os que após completarem 55 anos de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu.



    A Lei 13.063/2014 foi o ordenamento legal que introduziu a isenção ao aposentado por invalidez e o pensionista inválido beneficiários do Regime Geral da Previdência Social - RGPS de se submeterem a exame médico-pericial.



    (...)



    No entanto, recente alteração legislativa abarca a situação fática descrita nos autos, na qual aparte autora, portadora do vírus HIV/AIDS, foi convocado para perícia de revisão de seu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do § 4º do artigo 43 da Lei 8.213/91, mas que resta dispensado da referida avaliação, nos termos do § 5º, nos seguintes termos.



    (...)



    Assim, nos termos do artigo 43, § 5º da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 13.847/2019, a pessoa com HIV/AIDS resta dispensada da avaliação referida no § 4º acima mencionado,tratando-se, pois, de fato constitutivo novo, nos termos do artigo 493 do CPC, sendo o caso de se reconhecer o direito à isenção da perícia de revisão (do chamado “pente fino”).



    Portanto, em que pesem as conclusões da perícia no sentido de afastar a incapacidade laborativa da parte autora nestes autos, a r. sentença há de ser reformada a fim de que seja restabelecida aaposentadoria por invalidez da parte autora, nos termos da legislação mencionada, uma vez que a parte autora está isenta da reavaliação pericial, por ser portadora do vírus HIV."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente